Tribunal: STF
Processo: Rcl 44737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. RECLAMANTE QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valdemir Paulino de Souza contra atos do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 10ª RAJ, Comarca de Sorocaba/SP e da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos quais teriam sido contrariadas as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 93.761, Relator o Ministro Eros Grau.
O caso
    2. O reclamante, “no(s) processo(s) n.º 0001308-86.2017.8.26.0548, da 5ª Vara Criminal do Foro de Campinas, foi condenado à pena de 07 anos 06 meses de reclusão em regime semiaberto;
    (...) aos 25/03/2020 foi comunicado (...) pela unidade prisional a qual encontra-se custodiado o paciente, que houve suposto cometimento de falta disciplinar de natureza grave, a qual encontra-se em fase instrutória (fls. 114/121);
    (...) em razão das informações mencionadas, por cautela, foi sustado o regime intermediário do ora paciente”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2139884-15.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando “falta de justa causa para sustação cautelar do regime semiaberto, seja porque foi levada a efeito por decisão destituída de fundamentação idônea, seja porque é ilógico regressão no caso em apreço, pois o paciente não progrediu de regime, seja porque há violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo prevê o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto”.
    Ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 2139884-15.2020.8.26.0000, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:
    “Habeas corpus - Execução Penal - Insurgência contra a sustação cautelar do regime semiaberto, sem fundamentação idônea – Inadmissibilidade – Sustação cautelar do regime intermediário, em decorrência da notícia da pratica de falta disciplinar de natureza grave - Poder geral de cautela do juiz e contraditório diferido ou postergado (artigo 118, § 2º, da LEP) - Desnecessidade de prévia oitiva do sentenciado, colocado cautelarmente no regime fechado até decisão sobre eventual regressão – Não ocorrência, ainda, de regressão efetiva ao regime mais gravoso de cumprimento de pena. Precedentes do STJ e deste TJSP. Regressão de regime, por fim, que não ofende a coisa julgada, eis que prevista no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Ordem denegada”.
    4. O reclamante alega que o juízo de origem da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Sorocaba – DEECRIM 10ª RAJ e a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgarem o Habeas Corpus n. 2139884-15.2020.8.26.0000, teriam contrariado as Súmulas ns. 718 e 719 e a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 93.761, Relator o Ministro Eros Grau.
    Assevera que o “decisum proferido pelo Juízo da Execução Criminal padece de ilegalidade, consistindo em grave violação aos princípios constitucionais da ampla defesa (art. 5º, LV), eis que foi determinada a regressão cautelar de regime sem a designação de audiência de justificação para oitiva do executado, a despeito do que prevê o artigo 118, 2º da LEP, devendo, pois, ser anulado.
    Como é notório, o processo de execução criminal tem natureza jurisdicional. Assim, quando a Lei de Execuções Penais garante a oitiva do sentenciado antes de sofrer a regressão do regime, essa oitiva deve ser, obrigatoriamente, realizada, sob pena de ilegalidade da regressão”.
    Sustenta ausência de fundamentação idônea para regressão do regime semiaberto ao fechado e que o “Juízo da Execução Criminal não poderia ter utilizado o combatido Poder Geral de Cautela para sustar cautelarmente o regime semiaberto do reclamante, imposto como regime inicial de cumprimento de pena em sentença transitada em julgado.
    (…) a aplicação da regressão de alguém condenado em sentença transitada em julgado em regime inicial semiaberto, como no caso em apreço, ao regime fechado, segundo a Doutrina e Jurisprudência, implica em nova condenação criminal de natureza extrajudicial, ainda que com as formalidades e as solenidades ritualísticas que circunscrevem nossas mais bem intencionadas decisões, como a proferida pela autoridade coatora e ratificada pelo venerando acórdão”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “(...) confia e espera que essa Egrégia Corte de Justiça, haverá de nesse contexto deverá a LIMINAR ser CONCEDIDA para restabelecer o regime semiaberto, imposto ao reclamante como regime inicial de cumprimento de pena (…).
    Dessa feita, diante do exposto, bem como da flagrante ilegalidade consubstanciada na decisão do juízo de 1º grau, mantida no venerando acórdão guerreado, requer que a presente Reclamação Constitucional seja conhecida e, no mérito, integralmente provida, restabelecendo o regime semiaberto.
    Após provimento desta Reclamação Constitucional, requer-se o imediato restabelecimento do regime semiaberto do ora RECLAMANNTE, que se encontra preso e recolhido em REGIME FECHADO, na Penitenciária de Capela do Alto-SP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 10ª RAJ, Comarca de Sorocaba/SP, e a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo teriam contrariado as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, desprovidas de efeito vinculante, e a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 93.761, Relator o Ministro Eros Grau.
    Nas Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal se enuncia, respectivamente: 
    “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”. 
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    6. Embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.
    7. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.
    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).
    No mesmo sentido este julgado:
    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).
    8. Quanto à alegação de contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 93.761, Relator o Ministro Eros Grau, ressalte-se que o reclamante não foi paciente nesse habeas corpus.
    O reclamante alega descumprimento, pelas autoridades reclamadas, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. 3. Paradigmas indicados foram prolatados em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante não figura como parte. 4. Utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 42.180-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.9.2020).
    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.
    9. Não se há cogitar, na espécie, de flagrante ilegalidade ou teratologia devido à regressão do reclamante do regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, ao regime fechado, pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave que está em apuração. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A regressão de regime prisional está devidamente alicerçada no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, que determina a sujeição da execução penal à forma regressiva quando o condenado praticar falta grave. Ausência de ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.10.2020).
    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PROGRESSIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO AO REGIME PENAL IMEDIATAMENTE ANTERIOR – POSSIBILIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 187.687-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 28.10.2020).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora